Tribunal: STF
Processo: RHC 242999
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA OU DESCABIMENTO NÃO VERIFICADOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Tribunal a quo reconheceu a presença de fundamentação apta a amparar a incidência da qualificadora, ressaltando que não se tratava de qualificadora manifestamente improcedente. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que a exclusão de qualificadoras de homicídio somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas. 2. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela exclusão da qualificadora, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na estreita via do mandamus. 3. Agravo regimental não provido. (eDOC. 48)



     Narra que: a) os Pacientes foram pronunciados como incursos nas sanções previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal - homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela emboscada e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima; b) há constrangimento ilegal na aplicação da qualificadora de motivo torpe, pois a fundamentação para sua incidência restou amparada unicamente em testemunhos indiretos. 



    À vista do exposto, requer o afastamento da qualificadora de motivo torpe.



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC.83).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Ao pronunciar o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, o Juízo de primeiro grau asseverou:



    “Este Juízo entende que o motivo torpe, previsto no §2º, inciso I, do art. 121 do CP, trata-se de homicídio praticado por um sentimento vil, repugnante, que demonstra imoralidade do agente. 



    Dos autos, restam indícios de que os acusados teriam praticado o crime fundados em motivo torpe, consistente em disputas de tráfico de drogas na região da Grota do Estrondo, no bairro Pitanguinha, conforme a testemunha Werick Medeiros Alves informou em juízo:



     [...] Existia uma denúncia dos próprios 'maloqueiros' de que ia ter uma disputa por tráfico de drogas [...] numa grota chamada grota do estrondo [...] a gente tava circulando na região para evitar esse homicídio quando, por volta dessa hora, a gente recebeu uma notícia de que mataram uma pessoa na Pitanguinha [...]’” (eDOC. 17, p.9)



    Em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal local afastou o pedido defensivo nos seguintes termos:



    “Com base nesses critérios, considerando que a controvérsia do presente recurso cinge-se apenas no pedido de afastamento da qualificadora do motivo torpe, cabe analisar se o juiz especificou os indícios aptos a autorizarem a incidência da circunstância qualificadora na forma como exigida pelo dispositivo legal.



    De acordo com o entendimento praticado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a exclusão das qualificadoras manifestamente improcedentes, ou seja, aquelas dissociadas com contexto presente nos autos.



    [...]



    Com efeito, percebe-se que a fundamentação restou apoiada no depoimento prestado pelo policial militar Werick Medeiros Alves, o qual detalhou de forma pormenorizada a dinâmica dos fatos em juízo.



    Neste ponto, destaco que as informações prestadas por policiais na condição de testemunhas compromissadas gozam de presunção relativa de veracidade, só podendo ser afastadas na hipótese de fortes evidências em sentido contrário ou quando for demonstrado que o policial agiu de má-fé com o objetivo de prejudicar a parte ou mesmo que tenha interesse na causa, o que não aconteceu no caso dos autos, não podendo se presumir a inidoneidade do testemunho em razão da tese apresentada pela defesa. 



    [...]



    Da análise dos autos, não verifiquei circunstâncias peculiares capazes de infirmar a lisura da narrativa prestada pelo agente policial, de forma a afastar a fé pública que lhe é inerente. 



    Nesse compasso, diante do exposto nos parágrafos superiores, havendo notícia de que o crime foi motivado por disputa de tráfico de drogas, alegação suficiente para caracterizar a motivação torpe, resta patente a impossibilidade de exclusão da qualificadora pretendida neste momento processual, sob pena de usurpar a competência constitucional do conselho de sentença do tribunal do júri.



    Em sendo assim, não comportando o feito maiores digressões, outra conclusão não há, senão, manter a decisão de pronúncia em sua integralidade.” (eDOC 21)



    Verifico que não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias sem revolver o acervo fático-probatório, procedimento incabível em sede de habeas corpus.



    É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Afinal, “[d]e acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). 



    No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Nesse contexto, caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre a existência das qualificadoras, notadamente a de motivo torpe:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORA NO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. III – A análise da existência ou não de qualificadora no crime doloso contra a vida deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1233717 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.04.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 2. A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 162122 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 132981 AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.08.2018).



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente